Tribunal: TJES
Processo: 5001603-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001603-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO DA SILVA
IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001603-53.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PEDRO DA SILVA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERSEGUIÇÃO. ART. 129, §1º, II, C/C §10, E ART. 147-A, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO DETERMINAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva. O paciente encontra-se preso em ação penal pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §1º, II, c/c §10, do CP) e perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP), com incidência da Lei nº 11.340/06 e em concurso material (CP, art. 69). A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão cautelar, a falta de contemporaneidade da medida e requer a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prisão preventiva tem fundamento nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal e visa garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

4.
A decisão que decretou a prisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi da conduta, com agressões físicas e uso de choques elétricos contra a vítima, além de estrangulamento e impedimento de socorro.

5.
O paciente descumpriu medida protetiva de urgência, aproximando-se da vítima poucos dias após os fatos, o que reforça o risco de reiteração criminosa e justifica a manutenção da prisão preventiva.

6
. A jurisprudência dos tribunais superiores considera que a gravidade concreta da conduta e o descumprimento de medidas protetivas configuram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar.

7.
O mero decurso de alguns dias entre os fatos e a decretação da prisão não afasta sua necessidade, desde que persistam os motivos ensejadores da custódia preventiva.

8.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada, pois já foram descumpridas anteriormente pelo paciente.

9.
A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não garante a liberdade do réu quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva.

2
. O descumprimento de medida protetiva de urgência constitui fundamento idôneo para a preservação da custódia cautelar.

3
.
A ausência de contemporaneidade imediata entre os fatos e a decretação da prisão não invalida a medida, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4
.
Condições pessoais favoráveis do paciente não garantem a revogação da prisão quando demonstrado o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316; CP, arts. 129, §1º, II, c/c §10, e 147-A, §1º, II; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 17/04/2020; STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001603-53.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PEDRO DA SILVA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

PEDRO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Baixo Guandu/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Em cotejo aos autos, verifico que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 129, §1º, inciso II, c/c §10, e artigo 147-A, §1º, inciso II, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, em concurso material (CP, art. 69).

A
defesa
sustenta, em síntese,
a
carência
dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e de sua manutenção,
bem como a

falta
de contemporaneidade da
medida.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Extrai-se dos autos que o requerente e a vítima estão casados há mais de 20 anos, sendo o denunciado sempre se mostrado uma pessoa possessiva, fazendo ameaças à vítima quando ela expressava a vontade de pôr fim ao relacionamento. Consta, ainda, que pretendendo terminar a relação e sair da residência, a vítima começou a retirar seus pertences do imóvel, sendo que, no dia 03 de dezembro último, por volta das 06h40, enquanto ainda dormia, teria sido surpreendida pelo paciente, que usando um fio de energia, passou a desferir vários choques elétricos no corpo da vítima, a qual implorou por
“misericórdia e até mesmo perdão e que não sairia de casa”
, tendo, na sequência, o coacto jogado a vítima no chão e por diversas vezes desferido choques em suas costas, além de tê-la estrangulado e tampado sua boca para impedir a vasão dos gritos.

Nos autos do processo nº 5002546-83.2024.8.08.0007, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público alterou a definição jurídica dos fatos, enquadrando-os como os crimes prescritos no art. 129, §1º, inciso II, c/c §10º, e art. 147-A, §1º, inciso II, ambos do Código Penal, com incidência na Lei nº 11.340/06, em concurso material.

Observo, ainda, que nos autos da ação penal nº 0000131-18.2024.8.08.0007, o paciente responde pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, considerando que, por volta das 17h13min do dia 6 de dezembro de 2024, na Rua Francisco Ferreira, s/n, no Centro de Baixo Guandu, o paciente teria violado ordem de afastamento decretada nos autos do processo nº 5002463-67.2024.8.08.0007, aproximando a cerca de 8 metros da vítima.

A decisão que decretou a prisão, nos autos da medida cautelar, põe me evidência a gravidade concreta dos atos perpetrados pelo paciente, sobretudo em razão do
modus operandi
em tese empregado na perpetração do crime, conforme acima detalhado.

Assim, mostra-se razoável o temor receado na decisão vergastada, em linha com a jurisprudência superior, no sentido de que a gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da medida extrema. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Omissis. V - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. VI - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que teve a vida ceifada por disparos de arma de fogo, sendo que, em tese, o crime, em tela, teria como motivação um suposto furto de droga que se encontrava em poder do ora Agravante, circunstâncias a revelar a sua periculosidade, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório. Omissis. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 17/04/2020).

Nesse caso, tendo em conta a idoneidade da fundamentação do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva, porquanto esteada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se torna possível apontar a ilegalidade da prisão.

Ademais, o fato de a medida ter sido decretada dias após a data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes seus requisitos ensejadores.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021).

Aliás, o fato de o coacto ter descumprido medida protetiva de urgência legitima a preservação da prisão pelo risco de reiteração delitiva.

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que já descumpridas outrora pelo coacto.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.